Tribunal: TJES
Processo: 0001626-08.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001626-08.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALESKA GOUVEIA DE MENEZES e outros

APELADO: ANDERSON ZUQUI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE UM DOS LITIGANTES DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas em face de sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, reconheceu a comunhão de esforços apenas na edificação de acessões em imóvel, fixando indenização por estimativa judicial e excluindo da partilha o lote sobre o qual fora construído.

2)
A recorrente postula o reconhecimento da sociedade desde a aquisição do lote em 1998 e a apuração do valor da partilha em liquidação de sentença.

3)
O recorrente, por sua vez, nega a existência de esforço comum e pleiteia a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em definir: (i) termo inicial da sociedade de fato para fins de partilha de bens, se a data de aquisição do lote ou a do início da construção; (ii) forma de apuração da indenização devida, se por estimativa judicial ou em fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
Em relações de longa duração com projeto de vida em comum, a comunhão de esforços pode ser aferida por conjunto de indícios e circunstâncias, como a abertura de conta conjunta e a participação mútua na escolha e aquisição de imóvel, sendo ônus probatório excessivo exigir prova documental individualizada de cada contribuição.

6)
A contribuição da companheira para a construção do patrimônio comum, seja material ou imaterial (acompanhamento da obra, cotação de materiais etc.) afasta a pretensão de exclusão total do direito à partilha, sob pena de violação à vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

7)
A dificuldade de apuração matemática da contribuição de cada parte na fase de conhecimento não autoriza o arbitramento de indenização por mera estimativa judicial, especialmente quando há provas de aportes financeiros que superam o valor fixado.

8)
A solução mais justa e adequada é a apuração da proporção da partilha em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 509 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso de Anderson Zuqui desprovido e recurso de Waleska Gouveia de Menezes parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em dissolução de sociedade de fato, comprovada a existência de projeto de vida comum e a união de esforços desde a aquisição de lote destinado à construção da residência do casal, o marco inicial para fins de partilha deve retroagir à data da compra do terreno, e não se limitar ao início da edificação.

2. A dificuldade de quantificação exata da contribuição de cada parte na fase de conhecimento não autoriza a fixação de indenização por mera estimativa judicial, devendo o valor do patrimônio adquirido por esforço comum ser apurado em liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC, art. 509; CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 0007807-10.2017.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 0012318-27.2016.8.08.0011; TJMG, Apelação Cível 5002070-53.2023.8.13.0003; TJMG, Apelação Cível 5183099-07.2022.8.13.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo de Anderson Zuqui e dar parcial provimento ao apelo de Waleska Gouveia de Menezes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao termo inicial da sociedade de fato havida entre as partes e à apuração da indenização devida a
Waleska Gouveia de Menezes
, em razão do esforço comum empreendido na aquisição e edificação de imóvel.

De início, analiso o apelo de
Anderson Zuqui
, que busca a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que a apelada não comprovou qualquer contribuição para a aquisição ou construção do bem.

A tese não prospera.

A própria sentença, embora tenha limitado o alcance da partilha, fora categórica ao reconhecer a participação da apelada, pautando-se, inclusive, no depoimento pessoal do próprio recorrente, que admitira a participação de esforços econômicos de Waleska na construção do imóvel:

“
que, na construção é que o depoente admite participação de esforços econômicos de Waleska
, mas não pode definir quanto a sua quantificação tendo em vista não se recordar sequer quanto Waleska ganhava a época; que, durante a construção da casa, o depoente trocou serviço por material da construção; que, o depoente não sabe quantificar inclusive quanto ele próprio investiu em dinheiro na compra do material de construção; que, apesar da casa já contar com água, luz, um quarto pronto não era possível habitá-la; que, independentemente do imóvel estar pronto ou não a mudança para a casa só seria possível após o casamento em razão de todo o contexto familiar.” (fls. 327/328)

Ademais, o acervo probatório, em especial a prova testemunhal, demonstra não apenas a contribuição financeira, mas também a imaterial, com a apelada participando ativamente do acompanhamento da obra, da cotação de materiais e da fiscalização conjunta da construção.

Nesse contexto, a pretensão de afastar por completo o direito à indenização encontra óbice na
vedação ao enriquecimento sem causa
, princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, insculpido no art. 884 do Código Civil, e nas provas, que, ao contrário do que sustenta o recorrente, evidenciam a colaboração mútua.

Superada essa questão, passo à análise do recurso de
Waleska Gouveia de Menezes
, que se volta contra dois pontos específicos da sentença: o marco inicial da sociedade de fato e o valor da indenização.

No que tange ao primeiro ponto, o juízo de primeiro grau entendeu que a sociedade de fato teve início apenas em 2002, com a construção da casa, afastando a partilha do lote, adquirido em 1998, por ausência de prova inequívoca da contribuição.

Todavia, análise mais detida dos elementos probatórios impõe conclusão diversa.

É fato incontroverso que, poucos meses após o início do relacionamento, as partes abriram conta bancária conjunta.

A juntada do contrato de compra e venda do terreno, com valores e forma de pagamento idênticos aos que a apelante já havia declarado, fortalece a versão de que ela possuía pleno conhecimento e participava do projeto desde a concepção.

Soma-se a isso o depoimento do próprio apelado, que confessou ter sido "
a escolha do lote para a construção uma escolha em conjunto
".

Sob esse prisma, em relações de longa duração, como a que existiu entre as partes, exigir prova documental formal e individualizada de cada contribuição para a aquisição do patrimônio seria impor ônus probatório excessivo e distante da realidade dos fatos.

A comunhão de esforços pode ser aferida por conjunto de indícios e circunstâncias, como ocorre no caso.

Nessa linha segue o entendimento deste Sodalício, a saber:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PAGAMENTO CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ESFORÇO COMUM POSSE INJUSTA INEXISTÊNCIA RECURSO IMPROVIDO.
1. Em situação na qual, malgrado tenha o contrato de compra e venda do imóvel sido firmado antes do casamento, mas que parte das parcelas do respectivo financiamento foi quitada durante a constância da sociedade conjugal, é de se presumir a existência de esforço comum durante o tempo em que as partes permaneceram casadas. 2. Desta forma,
muito embora pareça que, de fato, o marido tenha arcado com o valor de parte significativa do imóvel, o fato é que a sua ex-esposa também contribuiu, do período que vai do início da convivência do casal até a separação de fato, para a sua aquisição, e, portanto tem direito a uma parcela do bem.

[...]
3. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00078071020178080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

Dessa forma, a sociedade de fato deve ser reconhecida desde a aquisição do lote, em 1998.

Quanto ao segundo ponto recursal, referente ao valor da indenização, a reforma da sentença é igualmente medida que se impõe.

O magistrado sentenciante fixou a indenização em R$ 32.000,00 por "estimativa judicial", reconhecendo a dificuldade em mensurar a participação exata de ambos.

Contudo, a apelante demonstrou ter depositado na conta conjunta, apenas nos anos de 2005 e 2006, o valor de R$ 43.023,77, quantia que, por si só, já supera a indenização arbitrada.

Tendo como parâmetro a avaliação do imóvel em 2008 por R$ 309.150,00, o valor fixado na origem configura prejuízo à recorrente e enriquecimento sem causa do recorrido, que permanecerá com a integralidade de bem construído com esforço mútuo.

A dificuldade de apuração matemática da contribuição de cada parte, comum em sociedades de fato desprovidas de formalidade, não autoriza o arbitramento de valor simbólico.

A solução mais justa e consentânea com a jurisprudência é a partilha do bem na proporção do esforço de cada um, que deve ser apurada em sede de liquidação, na forma do art. 509 do CPC.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSÃO. EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL ALHEIO NO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
INDENIZAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. VALORES COMPROVADAMENTE APLICADOS NA CONSTRUÇÃO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, SEM PREJUÍZO DO ABATIMENTO DA FRAÇÃO ALUSIVA À MEAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O QUANTUM DEVIDO. MATÉRIA A SER APRECIADA NA FASE SUBSEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Prejudicial de Mérito. Prescrição. Em se tratando de pretensão de reparação por acessão ocorrida no período de união estável, aplica-se o prazo decenal de prescrição, entabulado no artigo 205, do Código Civil, com fluência a partir da sua dissolução . II. Mérito. As Recorrentes não discutem acerca do direito à indenização, limitando-se a questionar matérias relacionadas ao quantum a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença. III. Para além dos fundamentos já externados pelo Magistrado Sentenciante quanto à ausência de provas mínimas aptas a relacionar o empréstimo tomado pelo Sr. Francisco às obras objeto da reparação pecuniária pretendida, certo é que em momento algum restou determinada a apuração do valor total da acessão para fins de indenização.
A apuração do valor devido, relegado à fase de Liquidação de Sentença, será limitado ao que o próprio Autor comprovar documentalmente dos gastos por ele efetuados
, sem prejuízo, ainda, do abatimento da fração de 50% (cinquenta por cento) do total. IV . “A interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, ao contrário, deve ser feito em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado” (STJ, AgRg no REsp 1337068/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 30/04/2015). V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00123182720168080011, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS - BENFEITORIA CONSTRUÍDA ANTES DO MATRIMÔNIO - PERÍODO EM QUE OS LITIGANTES ERAM NOIVOS - PARTILHA PELA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INCABÍVEL - FORMAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE AS PARTES - ESFORÇO EM COMUM PARA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO - DEMONSTRADO - DIVISÃO DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO R. DECISUM - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Nos termos da Súmula n.º 380 do STF, "comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum" - Conforme jurisprudência deste eg . TJMG, a lógica da sociedade de fato também pode ser aplicada a ex-noivos, no que se refere aos efeitos jurídicos patrimoniais - Em se considerando que a construção em debate foi realizada antes das partes se casarem, não se aplica a divisão pela comunhão parcial de bens, mas pela formação de sociedade de fato entre os litigantes, enquanto noivos, bem como pela demonstração de esforço em comum para a aquisição do patrimônio -
Tendo em vista que, na fase de conhecimento, não foram produzidas provas suficientes para se aferir qual parcela da construção (benfeitoria) coube a cada uma das partes, a questão referente ao quantum da partilha deve ser dirimida em liquidação de sentença, em observância aos valores efetivamente dispendidos pelos litigantes, conforme permitido pelo Superior Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50020705320238130003, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 25/07/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE BENS - VEÍCULO - CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PARTILHA DE PARCELAS PAGAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VEDAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -[...]
Presunção do esforço comum para a aquisição de bem que impõe a apuração do valor pago pelas partes na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito - Recurso provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51830990720228130024, Relator.: Des.(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Assim, o valor do imóvel deve ser apurado em fase de liquidação de sentença e partilhado na proporção do quanto for comprovado por cada parte.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos para negar provimento ao apelo de
Anderson Zuqui
e dar
parcial
provimento ao apelo de
Waleska Gouveia de Menezes
,
no sentido de
reformar a sentença e declarar a existência de sociedade de fato entre as partes desde a aquisição do lote, em 1998, até a dissolução em outubro de 2006,
e
condenar
Anderson Zuqui
ao pagamento de indenização correspondente à

pa
rcela
do valor do imóvel (lote e edificações), a ser apurad
a
em liquidação de sentença.

M
ajoro para 1
2
%
os honorários sucumbenciais
, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões